Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INTERESTADUAL. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DA PRISÃO. PRESENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II - Em caso de ação penal de evidente complexidade, instaurada para apurar a suposta prática de tráfico de drogas interestadual por três agentes, havendo juntada de novos elementos investigativos e laudos periciais em celulares, o prazo para o encerramento da instrução pode se elastecer sem configurar constrangimento ilegal.
III - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, dever ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico interestadual de enorme quantidade de cocaína.
IV - A necessidade da prisão é demonstrada, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado por idêntico crime de tráfico.
V - Ordem denegada.